Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-53.2022.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
2. A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC n. 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
3. A alegação de que o apelante não teve dolo específico, pois proferiu as ameaças em contexto de animosidade e forte emoção, não exclui a prática do crime, cuidando-se a descrita conduta de delito essencialmente formal.
4. Apelante que ingressou, astuciosamente, na residência da vítima, contra a sua vontade, chutando o portão. Caracterizado, assim, o delito de violação de domicílio.
5. As penas atribuídas foram determinadas com equilíbrio e justiça, no mínimo legal, não havendo qualquer razão para a sua alteração de ofício.
6. Recurso desprovido.